Tribunal: TJES
Processo: 5003312-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003312-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVADA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CARACTERIZADA A MORA DA CONTRIBUINTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa. Precedentes.

2)
Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

3)
Na hipótese em apreço, a agravante pretende afastar a cobrança da multa tributária imposta pelo Fisco municipal argumentando que não houve atraso no cumprimento da obrigação tributária principal, uma vez que a guia de recolhimento do imposto foi emitida para pagamento antes do início do procedimento de fiscalização.

4)
A mera expedição de guia de recolhimento do imposto não se confunde com o cumprimento da obrigação tributária principal, de modo que o simples fato de a expedição do documento ter sido realizada em momento anterior à notificação do procedimento de fiscalização, por si só, não induz à compreensão de ilegalidade da cobrança de multa.

5
)
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica (id 19217447) que, em
execução fiscal
(nº 5000539-84.2016.8.08.0012) proposta pelo
Município de Cariacica
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, extinguindo o feito “
tão somente no que se refere à Certidão nº 148 (Auto de Infração nº 445/2013) e ao montante relativo ao ISSQN apurado no Auto de Infração nº 450/2013, acrescido de correção monetária e juros
”, mantendo o regular trâmite processual em relação à multa descrita como “Auto de Infração – ISS Fiscalizando”.

Em suas razões recursais (id 7672556), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a penalidade de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, com fundamento no art. 138 do CTM, não se enquadra ao fato autuado, uma vez que a guia de recolhimento do imposto foi emitida antes do início da fiscalização, o que impõe o reconhecimento da espontaneidade do pagamento. Subsidiariamente, que
(ii)
a multa apresenta caráter confiscatório, se revelando desproporcional o montante de 150% sobre o valor do imposto, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Por meio da decisão de id 7761012, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (id 8007447), no qual alega a possibilidade de reconhecimento de ofício do efeito confiscatório da multa tributária.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o sistema processual pátrio reserva à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

Assim, considerando que a agravante, através da referida exceção (id 2962358), alegou
exclusivamente
o pagamento do débito exequendo, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido. Logo,
não se revela possível a análise a respeito do suposto caráter confiscatório da multa aplicada pelo Fisco municipal
.

Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Situação outra seria se esta questão estivesse, de alguma forma, correlacionada com os capítulos decisórios impugnados. Isso porque, realmente, a ampla devolutividade do recurso leva ao órgão jurisdicional
ad quem
também as matérias cognoscíveis de ofício,
desde que relativas ao capítulo impugnado
.

Isto posto, considerando que o pedido subsidiário de reconhecimento da desproporcionalidade da multa tributária constitui pleito absolutamente autônomo e desconexo com a alegação de pagamento formulada no feito de origem – a única, repito, enfrentada pela decisão objurgada –, forçoso convir pelo
não conhecimento parcial do recurso
, por incorrer em supressão de instância e, por conseguinte, violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Aliás, é este o entendimento que vem sendo adotado neste e. Sodalício, o qual tem se posicionado pela ocorrência de supressão de instância mesmo em relação às matérias de ordem pública, quando estas extrapolam os limites objetivos do agravo de instrumento.

Neste sentido, cito: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002857, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003443, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001612, Relator: Fernando Estevam Bravim Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018).

Bem por isso, em razão da evidente supressão de instância,
não conheço
da parte do agravo que versa sobre o pedido subsidiário de reconhecimento da desproporcionalidade da multa tributária.

Em contrapartida, no que concerne à tese de ausência de subsunção do fato à penalidade do art. 138 do CTM, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço desta parte do agravo e passo ao exame do mérito.

Neste ponto, a agravante pretende afastar a cobrança da multa tributária imposta pelo Fisco municipal em razão do atraso no cumprimento da obrigação tributária principal, nos termos do art. 138 do Código Tributário do Município de Cariacica. Para tanto, argumenta que a guia de recolhimento do imposto foi emitida para pagamento em 12.07.2013, ao passo que o procedimento de fiscalização somente se iniciou em 18.07.2013.

Acontece que, conforme afirmado pela própria sociedade empresária,
o efetivo recolhimento do imposto somente foi realizado após o início do procedimento fiscal
, o que afasta a espontaneidade do pagamento, na forma do art. 13, §1º, do CTM, senão vejamos:

Art. 13
[...] § 1º O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte em relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

Por óbvio,
a mera expedição de guia de recolhimento do imposto não se confunde com o cumprimento da obrigação tributária principal
, de modo que o simples fato de a expedição do documento ter sido realizada em momento anterior à notificação do procedimento de fiscalização, por si só, não induz à compreensão de ilegalidade da cobrança de multa.

Deveras, tendo sido recolhido o imposto somente após a instauração do procedimento de fiscalização – ainda que dentro do prazo de vencimento do Documento de Arrecadação Municipal –, tem-se por caracterizado evidente inadimplemento da obrigação tributária principal, a justificar a imposição da penalidade descrita no citado art. 138 do CTM.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço

parcialmente
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.